Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-54.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão da genitora da adolescente beneficiária do negócio jurídico de prestação de serviços educacionais na relação jurídica processual, com a finalidade de promover atos de constrição patrimonial em seu desfavor, a despeito de não ter participado da celebração do referido negócio jurídico.
2. A regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorizações recíprocas, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que os débitos oriundos desse importe “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil). 2.1. No caso em exame, no entanto, não há notícias a respeito de eventual convivência marital ou do efetivo exercício do poder familiar pela genitora do adolescente. 2.2. A propósito, observa-se que, de acordo com endereço fornecidos pela sociedade empresária apelante, os genitores da adolescente residem em domicílios diversos.
3. É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, da genitora que não celebrou o negócio jurídico com a apelante.

4. Apelação conhecida e desprovida.